Tribunal: TJES
Processo: 5017568-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017568-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIUSA DA PENHA PAGANINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE 25H SEMANAIS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2024. SALÁRIO BASE PAGO EM VALOR MEMOR QUE O PISO SALARIAL SOMENTE NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5017568-63.2025.8.08.0035

Recorrente:
MUNICIPIO DE
VILA VELHA

Recorridos:
MARIUSA DA PENHA PAGANINI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente municipal recorrente a realizar o reajuste salarial do vencimento da autora de acordo com o piso nacional do magistério,
observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que pagou à recorrida valores acima do previsto no piso nacional, de forma proporcional, de acordo com a carga horária semanal de 25h. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência do pleito inicial.

Quanto ao mérito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”
.

Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e valores proporcionais às demais jornadas, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma, considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao vencimento básico e não à remuneração global, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, foram de: R$ 2.886,24 em 2020/2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023 e R$ 4.580,57 em 2024.

Ressalte-se que a aferição do direito observa rigorosamente a proporcionalidade da jornada de trabalho, nos termos expressamente autorizados pela Lei nº 11.738/2008, verificando-se que o pagamento realizado pela municipalidade não respeitou o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais.

Em detida análise das fichas financeiras (id. 18842439), referentes aos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal (20
20
a 2024), constata-
se que
o vencimento efetivo percebido pel
a

autora

permaneceu inferior ao piso legal proporcional à jornada de 25 horas somente
nos meses de Janeiro a Abril de 2023 (matricula: 986674.2)
, configurando diferenças devidas. Segue demonstrativo comparativo:

PROFESSOR-A
(matricula: 986674.2)

Ano

Vencimento Pago (Base)

Piso Proporcional (25h)

Diferença

2020

Entre R$ 1.900,74 e R$ 2.474,76

R$ 1.803,90

Superior

2021

R$ 2.474,76

R$ 1.803,90

Superior

2022

Entre R$ 2.474,76 e R$ 2.672,74

R$ 2.403,52

Superior

2023

Janeiro a Abril R$ 2.672,74

Maio a Dezembro entre R$ 3.237,49

R$ 2.762,84

Inferior – Jan. a abril

Superior

2024

Entre
R$ 3.237,49 e R$ 3.399,36

R$ 2.862,85

Superior

PEDAGOGO (
Matrícula: 986674.1
)

Ano

Vencimento Pago (Base)

Piso Proporcional (25h)

Diferença

2020

Entre R$ 2.077, 02 e R$ 2.396,56

R$ 1.803,90

Superior

2021

R$ 2.704,27

R$ 1.803,90

Superior

2022

Entre R$ 2.704,27 e R$ 2.920,61

R$ 2.403,52

Superior

2023

Entre R$ 2.920,61 e R$ 3.334,61

R$ 2.762,84

Superior

2024

Entre
R$ 3.334,61 e R$ 3.501,34

R$ 2.862,85

Superior

Sendo assim, uma vez que a municipalidade
não
respeitou o patamar remuneratório mínimo fixado em lei federal, verifica
m
-
se
diferenças devidas
à
autor
a nos meses de janeiro a abril de 2023
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para

CONDENAR

o requerido ao pagamento das diferenças entre o vencimento percebido pela requerente e o piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas, somente ao período em que foi constatado o pagamento inferior ao mínimo legal (
janeiro a abril de 2023 no cargo de professor-A
matricula: 986674.2
)
,
atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)